Tribunal: CARF
Processo: 13555.000101/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13555.000101/2010-36
ACÓRDÃO
2002-009.644 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERNANI GRIFFO RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Demonstrada na decisão de piso a motivação quanto ao indeferimento da
impugnação pleiteada, toma-se incabível a nulidade arguida.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a compensação indevida do imposto de renda na fonte,
considerada pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção não
ficar devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.644 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000101/2010-36
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física
– IRPF correspondente ao ano calendário de 2007, para exigência de crédito
tributário, no valor de R$ 6.539,73, incluída a multa de ofício no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Consoante descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação
de lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada
dedução indevida a título de despesas médicas no valor de R$ 25.777,43, e pela
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
7.117,66, referente à diferença do imposto retido informado na Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF pela fonte pagadora Prefeitura de
Mucuri/BA – CNPJ 13.761.705/0001-73.
A autoridade lançadora esclarece que as glosas das despesas médicas foram
motivadas pelas razões elencadas a seguir:
a) glosa de R$ 4.250,00 pago ao CPF 687.042.247-87: o paciente declarado no
recibo, Silvio Kleber M. Oliveira, não consta da relação de dependentes
declarados;
b) glosa de R$ 8.000,00 pago ao CNPJ 03.691.392/0001-70: o paciente declarado
no recibo, Silvio Kleber M. Oliveira, não consta da relação de dependentes
declarados. Foi apresentado recibo de R$ 800,00;
c) glosa de R$ 450,00 pago ao CNPJ 03.118.168/000194: o paciente declarado no
recibo, Silvio Kleber M. Oliveira, não consta da relação de dependentes
declarados;
d) glosa de R$ 605,00 pagos ao CPF 567.874.566-20 e de R$ 7.000,00 ao CNPJ
24.232.886/0024-53: ausência de comprovação.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.644 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000101/2010-36
3
e) glosa de R$ 5.472,43 pago ao plano de saúde Unimed Extremo Sul (CNPJ
42.043.087/0001-53): refere-se às despesas de Mercedes Griffo Ribeiro e Marta
Maria F. Grifo que não constam da relação de dependentes da declaração.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, na
qual alegou, em síntese, o que segue.
Da glosa da compensação do IRRF. Aduz que a fonte pagadora informou que fará
a retificação do informe de rendimentos, e afirma que anexou comprovantes de
todos os rendimentos auferidos pelo contribuinte e/ou dependentes, que
comprovam o recebimento de R$ 30.000,00 no ano-calendário.
Das despesas médicas glosadas. Cita que acostou originais e cópias das despesas
médicas com a indicação dos pacientes, e quanto ao plano de saúde, junta
comprovantes com os valores discriminados por beneficiário.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/08/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 09/09/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) nulidade da decisão por falta de fundamento;
d) nulidade do lançamento fiscal;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as infrações dedução indevida de despesas médicas (R$
25.777,43) e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (R$ 7.117,66).
Nulidade do Lançamento
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.644 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000101/2010-36
4
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade dos presente auto de
infração.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
Nulidade da Decisão Recorrida
A Recorrente requer a nulidade do acórdão da DRJ/SDR de forma genérica, em seu
recurso, sem demonstrar de forma clara suas razões de fato e de direito, as quais dariam suporte
ao seu pedido.
Neste ponto, entendo, então, que não houve cerceamento de defesa do
contribuinte, uma vez que foram analisados os argumentos de defesa do contribuinte, nos termos
do inciso II, do art. 59, do Decreto no 70.235/72:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.644 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000101/2010-36
5
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção.
Na verdade, o Recorrente não concorda com os fundamentos fáticos e jurídicos da
decisão de origem, o que será apreciado no mérito do presente julgamento.
Neste diapasão, afasto a nulidade pleiteada.
Do Mérito
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do inc. I do § 12 do art. 114 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Ricarf, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de setembro de 2023, declaro minha concordância com os fundamentos da
decisão recorrida, que assumo como meus, para negar provimento ao recurso voluntário.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende a todos os requisitos de
admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento.
Da compensação do IRRF.
O contribuinte contestou a apontada “compensação indevida de IRRF”, no valor
de R$ 7.117,66 trazendo aos autos somente a cópia do comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (ano-calendário
2007) emitido pela Prefeitura Municipal de Nova Viçosa (fls. 36). Ocorre que a
glosa verificada nos autos refere-se à diferença entre o imposto de renda retido
declarado pelo notificado na sua DIRPF (R$ 8.250,00) e o imposto de renda retido
declarado pela fonte pagadora Prefeitura de Mucuri em DIRF no valor de R$
1.132,34. Assim, quanto à diferença de R$ 7.117,66 constatada durante o
procedimento de revisão da declaração, o impugnante não juntou documentos
hábeis, como comprovantes de rendimentos ou contra-cheques, que
comprovassem de forma inequívoca a retenção do IRRF sofrida.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.644 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000101/2010-36
6
Nesse sentido, julgo cabível a glosa da compensação do imposto retido na fonte,
devendo ser mantida conforme efetuada na notificação de lançamento.
Das despesas médicas.
Confrontando os valores deduzidos na DIRPF/2008, às fls. 16/20, com os
documentos constantes dos autos, constata-se que as glosas de despesas médicas
devem ser mantidas conforme lançadas. No quadro a seguir estão discriminadas
as despesas declaradas, bem como, os motivos da manutenção da glosa.

Notas:
A) Trata-se de despesas médicas com terceiros não declarados na relação de
dependentes. Despesas não dedutíveis.
B) Nota fiscal relativa à despesa médica correspondente a 10% do valor declarado
(R$ 800,00). Ademais, trata-se de despesas médicas com terceiros não declarados
na relação de dependentes.
C) O contribuinte não justifica a dedução de despesas com plano de saúde de
terceiros, não declarados como dependentes em sua declaração de ajuste anual.
Conclusão.
Dessa forma, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário exigido, juntamente com os acréscimos legais
devidos.
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feito na decisão a quo, pois o
contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse que teria sofrido um
retenção de imposto de renda da fonte pagadora Prefeitura Mucuri no valor de R$ 8.250,00,
conforme consta em sua Declaração de Ajuste Anual.
No mesmo sentido, deve ser mantida integralmente a infração de dedução indevida
de despesas médicas, uma vez que não existe previsão legal de deduzir despesas médicas de não
dependentes do contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual.

Conclusão
Pagamentos
Valor
glosado
Documento
(fls.)
Valor
considerado Nota
FABIO HENRIQUE ZAMPROGNO MENDES
4.250,00
19
0,00
A
CLAUDIA PEREIRA ESTEVES
605,00
---
0,00
C
PRO-SAUDE
7.000,00
---
0,00
C
CENTRO HOSPITALAR GRAN-MATER LTDA
8.000,00
20
0,00
B
CLINICA DE ANESTESIA VITORIA LTDA
450,00
21
0,00
A
UNIMED EXTREMO SUL LTDA
5.472,43
42/83
0,00
D
TOTAL
25.777,43
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.644 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000101/2010-36
7
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 120
DF CARF MF
Original